Tribunal: TJMT
Processo: 1026651-19.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026651-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI - CPF: 562.532.901-00 (ADVOGADO), MARLON NUNES DA ROCHA - CPF: 145.774.628-00 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (APELADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (APELADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (APELADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE LACERDA - CPF: 792.548.961-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1026651-19.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Supremo Itália Incorporações Ltda. e outros.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO DENOMINADA INTERLOCUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA – APELO ADMITIDO – ADJUDICAÇÃO DE BENS E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DISPOSITIVO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – NULIDADE DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

No caso em apreço, embora
o decisum objurgado tenha sido denominado “decisão interlocutória”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos arts. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, §1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação.

A adjudicação
é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito.
In casu, a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2º, do CPC, e além disso, conforme o art. 797, do CPC, “
realiza-se a execução no interesse do exequente”.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1026651-19.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Supremo Itália Incorporações Ltda. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução que move contra Supremo Itália Incorporações Ltda. e outros,
homologou os laudos de avaliação apresentados, determinando, de ofício, a imediata transferência dos imóveis matriculados sob os ns.
28.252, 85.472 e 31.657 em favor do exequente, e a expedição do competente auto de adjudicação, declarando quitada a dívida, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante defende, em apertada síntese, que o laudo pericial contém equívocos que resultaram em discrepância no valor das avaliações, que superam o montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), notadamente em razão de não terem sido consideradas as particularidades dos bens penhorados, conforme demonstrado na impugnação, sendo necessária nova avaliação.

Segue sustentando que a adjudicação dos imóveis ocorreu de maneira arbitrária, em ato imotivado, que contraria o rito da ação de execução, o interesse do credor, além dos princípios processuais do contraditório e da ampla defesa, da vedação à decisão surpresa, da segurança jurídica e da efetividade da execução. Aduz a impossibilidade de declaração de quitação do débito, ante a pendência de julgamento do embargos à execução (autos n.
1022468-68.2019.8.11.0041),
aviado pelos apelados, e a ausência de trânsito em julgado da sentença proferida na ação revisional de contrato n. 1014474-23.2018.8.11.0041. Pugna pela reforma da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 172738680), suscitando preliminarmente o não conhecimento do recurso, em razão do descabimento, e no mérito, pleiteiam o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De proêmio, verifico que nas contrarrazões recursais os apelados suscitam preliminarmente o não conhecimento do apelo, pois interposto contra decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento. Defende a ocorrência de erro grosseiro, sendo descabida a aplicação do princípio da fungibilidade.

Sem razão. Analisando o caderno processual, verifico que embora
o
decisum
objurgado tenha sido denominado “
decisão interlocutória
”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos arts. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, §1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que o
Banco Bradesco S.A.
moveu ação de execução hipotecária contra
Supremo Itália Incorporações Ltda. e os fiadores Júlio Cesar de Almeida Braz, Luzienne Carrijo Ferro Braz, Osvaldo Tetsuo Tamura e Meiri Nakazora Tamura, objetivando o recebimento de R$ 28.337.791,68 (vinte e oito milhões, trezentos e trinta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), lastreado no
contrato particular de abertura de crédito para execução de obra de infraestrutura de condomínio com garantia hipotecária de primeiro grau e outras avenças n.º 300.246-0.

No decorrer do trâmite processual, foi deferida a penhora de diversos imóveis pertencentes aos executados, bem como, a alienação dos bens matriculados sob os ns.
97.610, 97.605, 24.438 e 40.966, 81.894 e 31.657. No tocante aos bens cujos valores foram controvertidos (matriculados sob os ns. 98.423, 98.547,
23.248
, 25.728, 79.818, 28.252 e 85.472), foi determinada a realização de perícia judicial (ids. 172737511 e 172737550), sendo os laudos apresentados nos ids. 172737552 e 172737563.

Instado a se manifestar, o exequente apresentou impugnação (id. 172737597), apontando divergência na avaliação, de aproximadamente R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) – id. 172737597. Diante disso, o
expert
apresentou os esclarecimentos (id. 172737606), tendo os executados manifestado concordância com a avaliação realizada (id. 172737624). O exequente, por seu turno, impugnou os esclarecimentos, salientando que os quesitos não foram devidamente respondidos (id. 172737625).

O douto magistrado
a quo
homologou os laudos de avaliação apresentados, determinando, de ofício, a imediata transferência dos imóveis matriculados sob os ns.
28.252, 85.472 e 31.657 em favor do exequente,

e a expedição do competente auto de adjudicação. Ao final, consignou que na forma da avaliação realizada e devidamente homologada, os referidos bens somam quantia superior ao débito exequendo, razão pela qual declarou quitada a dívida, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado,
Banco Bradesco S.A. recorre aduzindo que o laudo pericial contém equívocos que resultaram em discrepância no valor das avaliações, que superam o montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), notadamente em razão de não terem sido consideradas as particularidades dos bens penhorados, conforme demonstrado na impugnação, sendo necessária nova avaliação.

Segue sustentando que a adjudicação dos imóveis ocorreu de maneira arbitrária, em ato imotivado, que contraria o rito da ação de execução, o interesse do credor, além dos princípios processuais do contraditório e da ampla defesa, da vedação à decisão surpresa, da segurança jurídica e da efetividade da execução. Alega que a adjudicação depende de provocação da parte credora, de maneira que não pode ser determinada de oficio pelo juízo, mormente considerando que sequer foi oportunizada às partes a manifestação acerca da forma diversa estabelecida para a satisfação do crédito. Aduz a impossibilidade de declaração de quitação do débito, ante a pendência de julgamento do embargos à execução (autos n.
1022468-68.2019.8.11.0041),
aviado pelos apelados, e a ausência de trânsito em julgado da sentença proferida na ação revisional de contrato n. 1014474-23.2018.8.11.0041.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante. Explico.

É cediço que a adjudicação
é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito.

Destarte, no caso em apreço, verifico que o douto magistrado
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, pois a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2º, do CPC, e além disso, conforme o disposto no art. 797, do CPC, “
realiza-se a execução no interesse do exequente
”.

Ademais, verifico que o juízo de origem rejeitou a impugnação da avaliação de maneira genérica, concluindo pela possibilidade sucessiva de substituição da garantia e de suficiência dos bens constritos avaliados para saldar a execução.

Nesse passo, entendo que a determinação de adjudicação de ofício dos bens constritos viola o devido processo legal, pois, repiso, a adjudicação deve ser pleiteada pelo credor, não podendo, portanto, ser determinada de ofício, conforme inteligência dos arts. 876, §1º, e 878, ambos do CPC.

À vista disso, a razão das disposições legais que impõe a necessidade de requerimento expresso do credor não poderia ser outra, na medida em que é expresso o art. 313, do C. Civil, no sentido de que
“o credor não é obrigado a receber prestação diversa do que lhe é devida, ainda que mais valiosa”
, sendo este o mote jurídico-material que determina que a execução corre no interesse do credor (art. 797 do CPC), denotando também ser premente a necessidade de requerimento expresso para fins de adjudicação (arts. 876, § 1° e 878 do CPC).

Desse modo, a despeito de ser o objetivo maior do processo exequendo, a satisfação da execução e da obrigação não se dá obrigando o credor a aceitar aquilo que ele não quer.

Em outras palavras, a adjudicação de imóveis determinada de ofício subverte a lógica material e processual que rege a satisfação da obrigação, posto que não pode ser o credor forçado a aceitar aquilo que não quer e não está juridicamente obrigado a receber.

Ademais, não se olvida da essencialidade das premissas de efetividade judicial e razoável duração do processo, as quais não necessariamente correspondem à brevidade ou antiguidade do processo.

No caso em apreço, considerando o alto valor da obrigação exequenda, que de acordo com a última atualização, supera a quantia de R$ 61.000.000,00 (sessenta e um milhão de reais), e os complexos contornos da demanda, recomenda-se especial apego à prudência e a boa-fé, sendo esperado e correto que se aguarde o devido desfecho das etapas processuais antecedentes (preclusão da decisão que dirime impugnação à avaliação) para dar seguimento às outras subsequentes (como, por exemplo, no caso, a que determina a imediata expropriação/adjudicação do bem), evitando-se o atropelo, surpresa e nulidade do rumo da execução.

Nesse sentido, entendo que o apego à razoável duração do processo não exclui a necessidade de se observar o devido processo legal, neste contexto compreendida a observância do rito prescrito na lei, já que se tratam de ideias complementares, não supressivas ou opostas.

Assim, impõe-se reconhecer a manifesta nulidade da determinação de adjudicação de imóveis de ofício, posto que à míngua de requerimento e vontade expressa da parte exequente neste sentido.

Ademais, imergindo um pouco mais no conteúdo da decisão recorrida, observa-se que a suficiência dos bens da parte executada para fins de satisfação da obrigação é colocada em xeque ante a genérica rejeição da impugnação da avaliação judicial, revelando-se imperiosa nova avaliação judicial, sem açodamento, com a devida decisão e estabilização processual, em estrita observância ao contraditório processual e devido processo legal, a fim de aferir o real valor do ativo constrito para fins de satisfação da execução.

De fato, após detida análise dos autos, verifico que a r. sentença padece de vício insanável de ausência de fundamentação no que toca à rejeição da impugnação da avaliação judicial dos imóveis realizada.

Nesse ponto, verifico que a r. sentença é nula pois, além de empregar conceitos indeterminados, invocar motivos que justificariam qualquer outra decisão de mesma natureza, também não enfrenta, com o devido esmero, argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1°, II, III e IV do CPC).

Desse modo, merece especial atenção a não apreciação do argumento da parte exequente constante na impugnação do laudo de id. 172737597 e nas razões recursais, dando conta de que foram aferidas divergências de valores nas avaliações que perfazem mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), além do apontamento de que não foi atendido o art. 473, § 3° do CPC, restando o laudo inconclusivo e deficiente, argumentos que reputo firmes o suficiente para alterar totalmente a conclusão adotada pelo condutor do feito.

À vista disso, entendo que a r. sentença não se ateve ao robusto argumento de incorreção da avaliação dos imóveis realizada, a qual, como sobredito, difere em mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) da perícia unilateral realizada, o que reputo ser por si só fundamento bastante para determinar que seja realizada nova perícia, afinal, a referida diferença perfaz metade do valor do débito exequendo, que em 25.01.2023, perfazia o montante de R$ 61.386.371,15 (sessenta e um milhões, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e um reais e quinze centavos) – id. 172737600.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Nesse passo, o art. 489, §1º, do CPC dispõe acerca da decisão judicial no qual destaca-se a imprescindível fundamentação, obviamente aos argumentos e provas existentes nos autos.

Destarte, os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão, vejamos:

“
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”
. (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram a magistrado ao proferir a decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Assim, pelo que se denota, com o devido respeito, o douto magistrado
a quo
não decidiu sobre as questões suscitadas pelo exequente na impugnação ao laudo pericial, restando evidente a ausência de fundamentação e a consequente afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 1002423-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO

– CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – DECISÃO QUE DEFERIU O BLOQUEIO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS DO CRI DE PARANATINGA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 489 DO CPC E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conquanto viável a prolação de decisão concisa, deve ela estar suficientemente fundamentada, na forma do disposto no § 1º do art. 489 do CPC e em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, para que não gere nulidade.

Tal inobservância impõe a desconstituição da decisão agravada para que outra seja proferida, com a análise das questões suscitadas e contendo explanações pelas quais se resultará o decisum
.”
(RAI n.º 1015895-40.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.05.2020 – destaquei).

Destarte, não tendo a r. sentença enfrentado de forma concreta, suficiente e precisa o robusto argumento afeto à grande discrepância existente entre o montante da avaliação unilateral de imóveis e avaliação judicial realizada, conclui-se ausente fundamentação no tocante, impondo o reconhecimento de nulidade nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1°, II, III e IV do CPC, além de revelar imperiosa nova avaliação judicial dos imóveis matrículas 28.252, 85.472 e 23.284 acima referidos ante a absurda discrepância de valores.

Com efeito, diante das reconhecidas nulidades em razão das malfadadas adjudicação de ofício e ausência de fundamentação concreta e premente necessidade de nova perícia de avaliação, por conseguinte infere-se também imperativa a anulação dos consectários de tais atos na decisão recorrida, dentre os quais a expedição de ofícios para levantamentos de constrições e

determinações de alienações, além da nulidade da declaração de satisfação da obrigação exequenda, devendo a execução retomar o seu prosseguimento, com desfazimento dos atos registrais derivados da decisão recorrida e nova realização de perícia de avaliação judicial dos imóveis matriculados sob os ns. 28.252, 85.472 e 23.284, sem prejuízo da devida e pertinente análise da impugnação apresentada no id. 172737597, quanto aos demais imóveis.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, com a realização de
nova perícia de avaliação,
é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023